Tribunal: TJSP
Processo: 0000722-24.2022.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO. Insurgência do sentenciado contra o indeferimento do pedido de progressão ao regime semiaberto. Prática de falta grave. Conduta devidamente reabilitada. Inteligência do artigo 112, §7o, da Lei de Execução Penal. Presente o requisito temporal e resultado do exame criminológico favorável. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.